Tribunal: TJDFT
Processo: 0731448-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0731448-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: CONSTRUTORA E CONSERVADORA PPJ LTDA, ROMERO MONTEIRO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração, opostos pela agravante, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO, contra decisão monocrática a qual não concedeu efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária no 0731448-07.2025.8.07.0000, na qual contende com ROMERO MONTEIRO DOS SANTOS. Em suas razões, a embargante requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o erro de premissa fática e a omissão, e, com efeitos modificativos, deferir a tutela antecipada recursal, determinando a intimação do embargado, por meio de seu advogado, para informar, no prazo de 48 horas, o paradeiro exato do veículo Volkswagen Tiguan, sob pena de multa de 20% sobre o valor da causa, conforme artigo 77, § 2o, do CPC. Alega existir erro de premissa fática e omissão relevante ao tratar o caso como cumprimento de sentença/penhora de veículo, quando a demanda originária consiste em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária regida pelo Decreto-Lei no 911/1969. Assevera pertencer à embargante (credora fiduciária) a propriedade plena do veículo desde a contratação, nos termos do artigo 1.361, § 1o, do CC. A posse do devedor torna-se injusta após o inadimplemento e ciência da ordem judicial. Sustenta estar equivocada a aplicação do entendimento restrito à penhora, por desconsiderar o regime especial da alienação fiduciária, configurando erro material de enquadramento jurídico-fático. Destaca ter sido ignorado pela decisão embargada o fato de o embargado, após citação e contestação, ter confessado dolosamente a ocultação do bem com o intuito de inviabilizar o cumprimento da liminar, conduta esta que configura violação aos deveres processuais previstos no artigo 77, IV e VI, do CPC, bem como ao dever de cooperação previsto no artigo 6o, legitimando a intimação para indicar o paradeiro do veículo sob pena de multa. Informa tratar-se de precedente distinto o citado na decisão embargada (agravo de instrumento no 0724219-30.2024.8.07.0000), porquanto naquele caso inexistia prova de ciência ou confissão de ocultação do executado. Aduz ser essencial a correção dessa premissa fática para adequada compreensão do pedido recursal (ID 75022033). Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o Juízo de ofício ou a requerimento, bem como corrigir erro material. Quanto ao alegado erro de premissa fática e ao distinguishing em relação ao precedente citado, apesar da distinção conceitual entre a ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente e o cumprimento de sentença voltado à penhora, o cerne da decisão embargada reside na ausência de previsão legal específica a qual imponha ao embargado o dever de indicar o paradeiro do bem. Afirmou-se inexistir previsão legal obrigando o embargado a informar a localização do bem objeto de penhora, cabendo, ao contrário, ao embargante promover as diligências necessárias para localizar o veículo objeto de apreensão. Conquanto tenha sido empregado o termo penhora na reprodução do fundamento, o princípio subjacente à decisão embargada consiste na atribuição do ônus de localizar o bem ao credor. No âmbito da alienação fiduciária, a legislação especial (Decreto-Lei no 911/1969) estabelece o rito para retomada do bem, por meio do qual cabe ao credor fiduciário diligenciar para efetivar essa medida. A “ratio decidendi” do precedente invocado na decisão embargada, concernente à ausência de dever legal de o executado indicar bens e à responsabilidade do credor pelas diligências de localização, admite aplicação por analogia ao caso concreto, mesmo não sendo idênticos os fatos subjacentes. O ponto essencial não reside na exata semelhança fática, mas na validade do princípio jurídico aplicado. A decisão embargada não se fundamenta na qualificação processual estrita, mas na inexistência de respaldo legal para o pedido de intimação coercitiva do devedor para informar o paradeiro do bem. Assim, não se configura erro material ou de premissa capaz de viciar a decisão embargada. Quanto à alegada omissão relativa à confissão de ocultação, independentemente da valoração da prova da confissão de ocultação, a questão principal da decisão embargada permanece na ausência de dever legal que obrigue o devedor a informar o paradeiro do bem. Os deveres de cooperação e lealdade processual, previstos nos artigos 6o e 77 do CPC, impõem às partes conduta pautada pela boa-fé e probidade, vedando a obstrução indevida do processo. Contudo, esses deveres não geram, por si só, obrigação positiva de revelar a localização de bem para que o credor o apreenda, sobretudo quando a própria legislação específica (Decreto-Lei no 911/1969) prevê os mecanismos para busca e apreensão do bem. A aplicação das sanções por ato atentatório à dignidade da justiça, previstas no artigo 77 do CPC, pressupõe violação de dever legal ou de ordem judicial expressa e legítima. No caso, a decisão embargada concluiu inexistir ordem legal para o devedor informar o paradeiro, recaindo sobre o credor o ônus de localizar o bem. Dessarte, a alegada omissão na análise aprofundada da confissão de ocultação não altera o fundamento principal do indeferimento do pedido de intimação coercitiva, baseado na inexistência de norma impositiva desse dever de informação. A decisão embargada afirmou expressamente não estar o embargado obrigado a indicar o endereço onde se encontra o veículo, por ausência de previsão legal nesse sentido. Ausentes os requisitos do artigo 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, por não se verificarem, na decisão embargada, os vícios apontados pela embargante. REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 13 de agosto de 2025 16:06:54. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador